Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela construtora requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, condenando-a a providenciar o fornecimento de energia elétrica no Condomínio Recanto do Pescador por meio de gerador ou outro meio igualmente eficaz, tendo em vista a existência de obrigação contratual nesse sentido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da incorporadora pelo fornecimento de energia elétrica no condomínio; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes.
4. Considerando a atividade comercial desenvolvida pela requerida, a posição de promitentes compradores ocupada pelos autores, assim como a natureza do negócio jurídico celebrado, verifica-se que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de modo que a controvérsia deduzida em juízo se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade pela regularização do condomínio e pela adequada ligação de energia do empreendimento recai sobre a requerida, haja vista a existência de cláusula contratual que trata acerca das citadas obrigações.
6. A conduta da requerida, ao se esquivar do cumprimento de obrigação presente no contrato e assumida em Assembleia Geral da Associação de Moradores, ofende frontalmente os princípios que regem as relações contratuais, em especial o da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), e o da boa-fé objetiva, porquanto viola os deveres anexos de lealdade e probidade, de agir conforme a confiança depositada, de colaboração ou cooperação, de agir com honestidade, e de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão.
7. Uma vez não cumprida obrigação contratualmente pactuada, havendo ofensa aos princípios regentes das relações contratuais, resta configurado o inadimplemento contratual.
8. Constatado o inadimplemento contratual, consubstanciado na desídia de providenciar o adequado fornecimento de energia elétrica aos imóveis localizados no empreendimento, o Código Civil, em seu artigo 475, faculta à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato, ou exigir-lhe o cumprimento, opção adotada pelos autores.
9. A sentença de origem está em consonância com a legislação aplicável e jurisprudência sobre o tema, não havendo justificativa para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incorporadora é responsável por implementar a infraestrutura necessária para o fornecimento de energia elétrica, conforme contrato e compromissos assumidos em assembleia.
2. A violação dos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da força obrigatória do contrato configura inadimplemento, o que autoriza a exigência de integral cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos do que estabelece o artigo 475 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, II, e 475; CC, art. 422; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1892545, 07113594720228070006, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 23/7/2024; 1948907, 0704991-97.2023.8.07.0002, Rel. Alfeu Machado, j. 4/12/2024.